Tribunal: TJPA
Processo: 0057131-14.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057131-14.2015.8.14.0301

APELANTE: ANA CAROLINA LOBATO COLARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FERNANDA MARIA LOBATO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu inventário judicial, sem resolução do mérito, por suposta inércia da parte autora no prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção por inércia exige intimação pessoal válida da parte; (ii) estabelecer se era necessária a intimação pessoal da Defensoria Pública antes da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção por inércia ou abandono exige prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4. A carta devolvida com anotação de mudança de endereço não comprova ciência pessoal da parte.

5. A Defensoria Pública tem prerrogativa de intimação pessoal, cuja inobservância compromete o contraditório.

6. A extinção prematura, sem regular comunicação processual, viola a primazia da resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção por inércia ou abandono exige intimação pessoal válida da parte.

2. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública antes da sentença extintiva configura nulidade. 3. O retorno negativo de carta de intimação não autoriza, por si só, a extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 274, parágrafo único, 485, II, III, IV, §§ 1º e 6º; LC nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.323.676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.10.2021, DJe 26.11.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0006864-48.2018.8.14.0005, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 13.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA CAROLINA LOBATO COLARES
nos autos do processo nº 0057131-14.2015.8.14.0301, originário da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inércia da parte autora quanto ao regular prosseguimento da demanda.

Conforme se extrai da petição inicial, Ana Carolina Lobato Colares ajuizou inventário judicial dos bens deixados por Fernanda Maria Lobato do Nascimento, falecida em 01/07/2015, requerendo justiça gratuita, abertura do inventário, sua nomeação como inventariante, expedição de ofícios a instituições bancárias e entidades privadas para apuração de valores, dívidas e ativos, bem como, ao final, a partilha dos bens indicados, incluindo jazigo, consórcio, depósitos bancários, PASEP e auxílio funeral.

Na sequência processual, foi proferida sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O Juízo de origem consignou que a parte autora foi intimada por seu advogado para adotar providências necessárias ao andamento do feito, bem como que houve tentativa de intimação pessoal por carta, retornando o aviso de recebimento com anotação de mudança de endereço, concluindo pela ausência de pressuposto processual e atribuindo à autora as custas eventualmente existentes.

Irresignada, Ana Carolina Lobato Colares, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs apelação sustentando nulidade da sentença. Alega ausência de intimação pessoal válida da autora, expedição de comunicações para endereço incorreto, necessidade de observância do art. 485, § 1º, do CPC, possibilidade de intimação por oficial de justiça e ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. Requer a manutenção da gratuidade, o recebimento do recurso no efeito suspensivo e a anulação da sentença.

É o

relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

Quanto ao mérito recursal, a controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pode subsistir diante da alegação de ausência de intimação pessoal válida da parte autora, Ana Carolina Lobato Colares, bem como de ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado do Pará, que a representa nos autos.

A sentença recorrida extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, consignando que a parte autora teria sido intimada, por intermédio de seu advogado, para adotar providências necessárias ao andamento do processo, bem como que fora expedida carta de intimação pessoal, com advertência de que a inércia poderia ensejar a extinção do feito, tendo o aviso de recebimento retornado com a anotação “MUDOU-SE”. A partir desse quadro, o Juízo de origem concluiu não ser possível localizar a parte autora e reputou configurada a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º). 2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.

3. Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital (CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257).

4.A ratio de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual
(CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274). 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1323676 MA 2012/0098457-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

Todavia, embora a sentença tenha invocado formalmente o art. 485, IV, do CPC, a causa concreta da extinção foi a suposta inércia da autora em promover o regular prosseguimento da demanda. A fundamentação sentencial, portanto, guarda pertinência material com as hipóteses de paralisação processual por negligência da parte ou abandono da causa, disciplinadas pelo art. 485, II e III, do Código de Processo Civil, e não propriamente com vício originário ou superveniente de constituição e desenvolvimento válido do processo. Essa distinção é relevante, porque, quando a extinção tem por fundamento substancial a falta de impulso processual imputada à parte, não se prescinde da observância do procedimento previsto no § 1º do art. 485 do CPC.

Dispõe o art. 485 do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir a prévia intimação pessoal da parte autora como condição para a extinção por abandono, conforme se extrai do seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

A exigência legal de intimação pessoal não constitui formalidade vazia. Trata-se de garantia processual destinada a impedir que a parte seja surpreendida com a extinção do processo por eventual omissão atribuível exclusivamente ao patrono ou por falha na comunicação processual. No caso em exame, a própria sentença reconhece que a carta de intimação pessoal não foi recebida pela autora, tendo retornado com anotação de mudança de endereço. Não há, portanto, comprovação de que Ana Carolina Lobato Colares tenha tido ciência pessoal e inequívoca da ordem judicial cujo descumprimento deu ensejo à extinção do feito.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa pressupõe prévia intimação pessoal da parte autora e, quando frustrada a diligência por ausência de endereço correto, devem ser adotadas providências idôneas à regular perfectibilização da comunicação processual.

No presente caso, a situação reclama cautela ainda maior porque a parte autora é assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, circunstância expressamente evidenciada desde a petição inicial do inventário judicial e reiterada no recurso de apelação. A inicial foi subscrita por membro da Defensoria Pública, formulando pedido de abertura de inventário dos bens deixados por Fernanda Maria Lobato do Nascimento, com requerimento de concessão de justiça gratuita, nomeação de Ana Carolina Lobato Colares como inventariante e adoção de providências instrutórias perante instituições financeiras e entidades privadas.

A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição. O art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994 estabelece como prerrogativa dos membros da Defensoria Pública “receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos”. A inobservância dessa prerrogativa compromete a regularidade do contraditório, sobretudo quando o ato processual omitido culmina na extinção do processo sem exame do mérito. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE NOME. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, III DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 128, I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80/1994. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
O juízo de origem extinguiu o processo, após o requerente não ter respondido à diligência para complementar documentação, e após ter sido frustrada a intimação pessoal para informar sobre interesse no prosseguimento do feito, em razão de o autor não residir mais no endereço constante na inicial. A extinção do processo se deu sem a intimação prévia da Defensoria Pública. A ausência de intimação da Defensoria Pública configura erro processual, violando o art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994, que garantem a prerrogativa de intimação da Defensoria, porquanto impede o defensor público de tomar ciência da situação processual e de adotar as medidas necessárias à defesa dos interesses do assistido.

Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00068644820188140005 21648937, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Com efeito, a intimação pessoal da Defensoria Pública não se confunde com a mera publicação ordinária ou com comunicação dirigida exclusivamente à parte assistida. Trata-se de garantia institucional voltada à adequada prestação da assistência jurídica integral e gratuita, especialmente em demandas patrocinadas por órgão público que atua em favor de pessoas presumidamente vulneráveis do ponto de vista econômico ou informacional. A ausência de intimação pessoal do órgão defensor, antes da extinção do processo por suposta inércia, configura vício processual relevante, pois impede que a instituição adote as providências necessárias ao saneamento da falta apontada pelo Juízo.

A apelação sustenta, precisamente, que o Juízo de origem determinou a intimação acerca da conversão do processo físico em eletrônico e para que a parte requeresse o que entendesse de direito, mas o mandado teria veiculado comando de manifestação sobre interesse no prosseguimento do feito; acrescenta que as comunicações teriam sido encaminhadas a endereço equivocado e que, mesmo após retorno de aviso com anotação “mudou-se”, não houve certificação apta a demonstrar ciência pessoal da autora, tampouco intimação pessoal da Defensoria Pública antes da prolação da sentença extintiva.

Ainda que se reconheça o dever da parte de manter atualizado seu endereço nos autos, previsto no sistema processual civil, tal dever não autoriza, de modo automático, a extinção do processo quando ausente demonstração segura da prévia intimação pessoal exigida para a hipótese concreta. O art. 274, parágrafo único, do CPC, ao estabelecer presunção de validade das intimações encaminhadas ao endereço constante dos autos, deve ser interpretado de forma sistemática com o art. 485, § 1º, do mesmo diploma, especialmente quando a consequência processual é a extinção do processo sem resolução do mérito. A presunção de validade da comunicação postal não elimina a necessidade de observância das garantias específicas impostas pelo legislador para a extinção por inércia ou abandono.

Ademais, o processo originário versa sobre inventário judicial, proposto em razão do falecimento de Fernanda Maria Lobato do Nascimento, ocorrido em 01/07/2015, com indicação de bens e valores a serem apurados, incluindo jazigo, consórcio, valores bancários, PASEP, auxílio funeral e possível débito perante instituição financeira. Trata-se, pois, de procedimento voltado à regularização sucessória, com possíveis reflexos patrimoniais e jurídicos sobre herdeiros e terceiros. A extinção prematura, sem exaurimento das cautelas de comunicação processual, mostra-se incompatível com a instrumentalidade do processo e com o princípio da primazia da resolução de mérito, consagrado no art. 4º do CPC.

Nesse contexto, a nulidade reconhecida não decorre de simples inconformismo da parte com o resultado da demanda, mas de vício procedimental anterior à própria formação do juízo de extinção. O defeito está no iter processual que antecedeu a sentença, pois o encerramento do feito se deu sem comprovação de intimação pessoal válida da autora para suprir a falta e sem prévia intimação pessoal da Defensoria Pública, órgão que detém prerrogativa legal expressa para receber comunicações processuais dessa natureza.

Assim, a sentença recorrida deve ser desconstituída por error in procedendo, com retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja assegurada a regular intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado do Pará e, se ainda reputada necessária a manifestação da parte autora acerca do prosseguimento do feito, seja promovida sua intimação pessoal por meio idôneo, observadas as cautelas legais pertinentes, prosseguindo-se o processo na forma devida.

Por tais fundamentos, impõe-se o provimento da apelação, para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja regularizada a comunicação processual e retomado o curso do feito.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e,
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
proferida, determinando o retorno dos autos à origem, para que seja observado o disposto no art. 485, §1º, e o feito prossiga regularmente até ulterior julgamento de mérito.

Deixo de distribuir os ônus de sucumbência, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação sucumbencial ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026